Tribunal: TJBA
Processo: 0000186-81.2010.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000186-81.2010.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SANTA CRUZ ACUCAR E ALCOOL LTDA

Advogado(s)
:
KLEBER MATOS BRITO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DE ADULTERAÇÃO IMPUTÁVEL AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. POSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação, interposto pela COELBA, em face da sentença que declarou a inexigibilidade de débito cobrado pela concessionária, no valor de R$ 45.107,62 (quarenta e cinco mil e cento e sete reais e sessenta e dois centavos), referente à suposta recuperação de consumo, e determinou a restituição em dobro dos valores pagos pela consumidora. A concessionária alega ter identificado irregularidade no medidor, descrita como “TC/TP danificado”, o que teria gerado um faturamento inferior ao consumo real.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da cobrança perpetrada pela concessionária com base em irregularidade unilateralmente constatada no medidor de energia elétrica da unidade consumidora; (ii) definir a possibilidade de restituição em dobro dos valores cobrados, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fato de ter sido constatada irregularidade no medidor não é suficiente para impor à demandante o ônus decorrente de consumo supostamente não faturado, sendo necessária a comprovação de que o defeito decorreu de dano ou alteração provocada pela consumidora, bem assim de que houve, efetivamente, a utilização do serviço sem a devida contraprestação.

4. No caso
sub judice
, não há indícios da responsabilidade da requerente quanto à irregularidade constatada no medidor.

5. De outro giro, não é possível verificar, pelas faturas acostadas aos autos, o chamado "degrau de consumo", ou seja, que após a substituição do medidor alegadamente defeituoso, houve o aumento da leitura de consumo de energia.

6. Registre-se, ainda, que para que a conduta da Apelante estivesse revestida de legalidade, deveria a concessionária ter adotado todas as providências necessárias para que a recorrida (usuária) acompanhasse a verificação da suposta irregularidade no medidor de energia elétrica, o que também não restou demonstrado nos autos.

7. A recorrente sequer observou todos os procedimentos legais cabíveis para a cobrança efetivada,
visto que, na missiva encaminhada à autora, não mencionou o direito desta de discutir a importância aferida, bem assim de manejar o oportuno recurso. Também não informou os critérios adotados na revisão dos faturamentos.
Sendo assim, de rigor a declaração de inexigibilidade do débito objeto da lide.

8. Havendo cobrança e efetivo pagamento de quantia indevida, sem qualquer comprovação da existência de engano justificável, torna-se induvidosa a aplicabilidade do disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º

0000186-81.2010.8.05.0220
,
em que figura como apelante
SANTA CRUZ A
ÇÚ
CAR E
Á
LCOOL LTDA
,
e como apelado
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGA
R PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões adiante expendidas.